Tribunal: TJSP
Processo: 1500205-68.2020.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO O ENCAMINHAMENTO DO FEITO AO PARQUET PARA OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – MEDIDA INAPLICÁVEL EM SEGUNDA INSTÂNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECEBIDA A EXORDIAL, NÃO SE HÁ FALAR EM RETROCEDER NA MARCHA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO POR SER NEGÓCIO JURÍDICO PRÉ-PROCESSUAL – MÉRITO - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO O ENCAMINHAMENTO DO FEITO AO PARQUET PARA OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – MEDIDA INAPLICÁVEL EM SEGUNDA INSTÂNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECEBIDA A EXORDIAL, NÃO SE HÁ FALAR EM RETROCEDER NA MARCHA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO POR SER NEGÓCIO JURÍDICO PRÉ-PROCESSUAL – MÉRITO - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA, MATERIALIDADE E FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADAS – PENA-BASE RECONDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA, NA R. SENTENÇA, DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o DA LEI DE DROGAS NA EXTENSÃO MÁXIMA – REGIME PRISIONAL MITIGADO PARA O ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DEFERIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.